Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-90.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007966-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA NEUZA DOS SANTOS PINHO - CPF: 893.280.351-04 (APELADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO

– INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007966-90.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA NEUZA DOS SANTOS PINHO

Processo:
Ação de Exibição de Documentos nº 1007966-90.2020.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital. - Objeto: Contrato de Financiamento (Cédula Rural Pignoratícia/Hipotecária) emitida em 28.09.1988 no valor de Cr$ 1.077.240,00 (Cruzeiros) com vencimento em 15.06.1989, registrada sob o nº 9.200 no CRI de Rosário Oeste, e seus aditivos realizados em 31.07.1990.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA
.

Ação:
Exibição de Documentos proposta por
MARIA NEUZA DOS SANTOS PINHO
.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou o banco requerido a exibição dos documentos descritos na inicial e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados no valor de R$ 2.500,00, de acordo com a regra traçada no art. 85 do Código de Processo Civil.

Apelação
: Sustenta a falta de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que a autora teve acesso ao documento na celebração do pacto, bem assim porque não restou demonstrada a recusa do banco em exibir o documento postulado.

Defende a perda do objeto da ação porquanto houve a apresentação dos contratos e das fichas gráficas das operações de cédula rural objeto da lide. Logo, não há falar em pagamento ao ônus de sucumbência.

Pugna pela improcedência da ação, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA
.
de sentença que julgou procedente a ação de Exibição de Documentos proposta por
MARIA NEUZA DOS SANTOS PINHO
e condenou o banco requerido a exibição dos documentos descritos na inicial e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados no valor de R$ 2.500,00, de acordo com a regra traçada no art. 85 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, proposta em 21.02.2020, em que a autora, ora apelada, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelante, fornecesse
cópia do contrato de financiamento realizado entre as partes, cujo objeto é a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA/HIPOTECÁRIA emitida em 28/09/1988 no valor de CR$ 1.077.240,00 (cruzeiros) com vencimento para 15/06/1989 garantida por PENHOR CEDULAR, registrada sob o nº 9.200 do livro nº 3 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT, bem com seus RESPECTIVOS ADITIVOS realizado em 31/07/1990 com vencimento em 15 de junho de 1992
.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in verbis
:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n)

No presente caso, verifica-se que a parte autora apresentou cópia da cédula rural firmada com o banco requerido, que demonstra a relação jurídica havida entre as partes (Id. 124451216, p. 1/3), bem como demonstrou o envio do requerimento administrativo (Id 124451215, p. 1; 124451217, p. 1 e 124451218, p. 1), cuja ausência de resposta da instituição financeira foi o fundamento do ajuizamento da presente ação.

Assim, caberia ao banco apelado demonstrar inequivocamente que atendeu ao pedido em tempo razoável, dando atenção correta ao cliente, o que não ocorreu nos autos, e revela-se, portanto, o interesse processual da parte autora e, ainda, o cabimento do ônus de sucumbência decorrente do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)”

“APELAÇÃO
– MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
- RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO -
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(TJMT - N.U 0006274-63.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO NOS AUTOS
– DEMONSTRAÇÃO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” - NATUREZA SATISFATIVA -DESNECESSIDADE –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8º DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço (STJ, REsp n. 1.349.453-MS). Caso concreto em que o autor demonstrou ter formulado pedido administrativo ao réu, configurado está o interesse processual para o ajuizamento da ação. Diante da natureza satisfativa da medida cautelar de exibição de documentos, prescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, bastando a afirmação pela parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do caráter comum dos documentos.
É devida a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, diante do princípio da causalidade, impõe-se o custeio dos ônus da sucumbência por quem tenha dado justa causa ao ajuizamento da ação.
Nos termos do artigo 85, § 8º do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2”. (TJMT - N.U 0041542-09.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”

Desse modo, é caso manter a r. sentença quanto à procedência da ação, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022